Tribunal: STF
Processo: Rcl 62404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. “VIRAGEM” JURISPRUDENCIAL. RE Nº 637.485-RG/RJ (TEMA RG Nº 564). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Henrique Rodrigues da Silva, vereador pelo Município de Goiânia/GO, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Nunes Marques, no Tribunal Superior Eleitoral, Relator do Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600263-34.2020.6.09.0127, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 637.485-RG/RJ, Tema nº 564 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de votação de partido irregular ajuizada pelo Diretório Municipal de Goiânia do Partido dos Trabalhadores (PT) contra o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão (PTC) e seus candidatos, em razão da não observância do percentual de cota de gênero, estabelecido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.405, de 1997, diante do indeferimento dos registros de candidatura de Caroline de Oliveira Cruvinel e Maria Félix Guimarães Brito, sem a devida substituição.
 
 3.	Informa que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da 136ª Zona Eleitoral na Comarca de Goiânia/GO, sentença esta mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO), por entender haver meros indícios, os quais não configuraram prova robusta de candidaturas fictícias. Interposto recurso especial eleitoral, o seu seguimento foi negado pelo TRE/GO por incidência dos enunciados nº 26, nº 30 e nº 24 das Súmulas da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Tal decisão foi mantida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
 
 4.	Alega que, interposto agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento do AREspEl nº 0600263-34, o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski no TSE, deu provimento ao agravo para julgar procedentes o recurso especial e  a AIJE, reconhecendo a existência de fraude à cota de gênero, com a nulidade de todos os votos auferidos pela agremiação, o recálculo do quociente eleitoral e partidário, a cassação do registro e do diploma dos candidatos vinculados ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (DRAP), além de cominar a sanção de inelegibilidade à Carolina de Oliveira Cruvinel e à Maria Félix Guimarães de Brito.

 5.	Afirma que o ato reclamado “ignorando os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, lhe deu provimento” configurando “radical mudança da jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral” (e-doc. 1, p. 13).

 6.	Requer a concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, para que seja mantido no exercício do mandato de vereador até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido com vistas a cassar o ato impugnado e a decisão que determinou o seu imediato cumprimento.

 7.	Após a distribuição do feito à minha relatoria, o autor veio aos autos requerer a “redistribuição”, sob os seguintes fundamentos: (i) este Ministro “também atua no Tribunal Superior Eleitoral”; (ii) o art. 77, parágrafo único, do RISTF não se aplica às reclamações; e (iii) deve incidir o art. 70 do RISTF, que determina a distribuição da reclamação ao Relator do feito principal (e-doc. 30).

É o relatório. 
 
Decido.

 8.	Indefiro, de início, o pedido de redistribuição da presente reclamação. A uma, porque o art. 77, parágrafo único, do RISTF é claro ao determinar a exclusão da distribuição, se possível, dos Ministros que tenham atuado no Tribunal Superior Eleitoral “no mesmo processo ou no processo originário”, o que não se cogita na espécie. A duas, porque é de todo contraditório invocar a aplicação do referido dispositivo regimental para requerer a redistribuição, conforme o primeiro argumento, e, no argumento seguinte, sustentar que o mesmo dispositivo “não se aplica à espécie”; ressalto que o disposto no art. 77, parágrafo único, do RISTF alcança também as reclamações (ubi eadem ratio ibi eadem jus), em harmonia, aliás, com o art. 277, parágrafo único, do mesmo Regimento. E, a três, porque a regra de prevenção prevista no art. 70 do RISTF aplica-se, como admite o próprio requerente, às reclamações que tenham como causa de pedir “o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”, sendo certo que o reclamante não constou como parte do paradigma invocado. Portanto, não padece de qualquer vício a distribuição deste feito.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, por meio da qual foi dado provimento ao agravo em recurso especial eleitoral, reconhecendo a configuração de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2020, por parte do Partido Trabalhista Cristão — Diretório Municipal de Goiânia/GO (e-doc. 26).

 12.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, verificou-se, no processo de origem, que a decisão monocrática ora reclamada foi publicada em 14/09/2023, tendo sido interposto agravo regimental em 18/09/2023, o qual ainda não foi apreciado pelo Plenário do TSE. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.
 
 13.	Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 14.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 15.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).
 
 16.	Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, nem sequer foram interpostos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).
 
 17.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinários, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados.
	
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 18.	Nesse sentido, confira-se, ainda, decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia, na Rcl nº 44.337/PI, em que se discutiu questão semelhante a que ora se analisa:

“DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 637.485-RG. TEMA 564. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
1. Reclamação, ajuizada em 25.10.2020 por Leonardo Nogueira Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 637.485- RG, Tema 564. 
O caso 
2. Em 17.9.2019, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao Recurso Especial Eleitoral n. 193.92.2016.6.18.0018/PI, interposto por Leonardo Nogueira Pereira e outros, mantendo a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí na Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Foram fundamentos da decisão: [...]
O reclamante alega que o “Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo, de modo inédito, a existência de fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.503/1997, cassou o registro de candidatura do Reclamante, que fora eleito Vereador de Valença do Piauí nas eleições de 2016, impondo-lhe ainda a sanção de inelegibilidade” (fl. 1). 
Pondera que, a “despeito do ineditismo (...) e da verdadeira virada jurisprudencial operada pelo TSE, a Corte aplicou as sanções de imediato aos Investigados, inclusive ao Reclamante, sem controlar os efeitos temporais da decisão”, o que teria importado em “violação à segurança jurídica e ao princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), os quais, conforme decidido por este Supremo Tribunal Federal no caso dos prefeitos itinerantes (RE 637.485/RJ) deve ser observado pela jurisprudência do TSE” (fl. 5). [...]
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 
7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, sobre o exame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte ou o julgamento de eventual agravo contra sua inadmissão, o que impede o processamento válido da presente reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 
Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
(...)
8. De se realçar ter o reclamante reconhecido na inicial da presente reclamação que, “por razões que o autor desconhece e não deu causa, até o momento esse recurso extraordinário não foi objeto de admissibilidade por parte da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 15). Essa constatação é corroborada pelo exame da Petição n. 9.232, na qual pretendia o reclamante obter efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário antes mesmo de a Presidência daquele Tribunal Superior exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Em 22.10.2020, deixei de conhecer da Petição n. 9.232, sob o seguinte fundamento: 
“Na espécie, embora o requerente reconheça a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal Superior Eleitoral e a denegação da Petição n. 8.426, apresentadas por outras recorrentes no Recurso Especial Eleitoral n. 193-92/PI, afirma haver situação excepcional a justificar a pretendida supressão de instância, considerado o lapso temporal transcorrido sem decisão quanto ao cabimento do extraordinário, o que não procede. 5. Não há comprovação, sequer menção, no processo, de requerimento de tutela de urgência dirigido à autoridade competente, no caso, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A questão é de estrita competência legal prevista no inc. III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, pelo que manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal para a causa. (…) O requerimento de tutela de urgência, dirigido à autoridade incompetente, obsta o conhecimento da petição” (DJe 23.10.2020). 
9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
(Rcl nº 44.337/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/11/2020, p. 10/11/2020; grifos acrescidos).

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator